Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CBSERV – SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E COBRANÇA EIRELI-ME, em face do despacho ordinatório da Terceira Vara Cível de Brasília, que intimou o autor a declinar a causa debendi da nota promissória que embasou o ajuizamento da ação monitória. Na origem, o réu foi citado por edital e a Curadoria Especial apresentou embargos por negativa geral. Nesse contexto, o juízo intimou o autor a declinar a causa debendi das notas promissórias, bem como comprovar a autenticidade da assinatura do devedor. Nas razões recursais, o recorrente alegou que não cabe ao portador do título cambial demonstrar a origem da dívida, que estaria materializada na própria cártula. Invocou entendimento consolidado no enunciado 531, da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e segundo o qual “em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar a r. decisum ora combatida, dando regular prosseguimento ao feito”. Preparo regular sob ID 43087931. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Converto o julgamento em diligência. Verifico que a citação foi ficta e que a Curadoria Especial opôs embargos por negativa geral, o que torna controvertida a situação de fato objeto dos autos. Compulsando os autos e as provas acostadas juntamente com a inicial, verifico que as notas promissórias são de modelo padrão e que as assinaturas lá constantes não foram acompanhadas de qualquer comprovação a respeito de a quem pertencem, como reconhecimento de firma ou mesmo a juntada de cópia simples do documento de identidade do subscritor. Ainda, não foi indicada ou comprovada a origem do crédito. Assim, apesar de, via de regra, a nota promissória não acarretar a obrigação de comprovação da “causa debendi”, e considerando que o juiz é o destinatário das provas, entendo que, no caso em apreço e pelas razões acima explicitadas, a prova se faz recomendada. Diante disso, junte a parte autora documento comprobatório da origem do débito, como contrato e/ou notas fiscais, ou documento comprobatório de que o título de crédito foi efetivamente assinado pelo réu e não por terceiro. Prazo de 15 dias. Após, dê-se vista à Curadoria Especial, para manifestação no mesmo prazo (contado em dobro). Tudo feito, voltem os autos conclusos para julgamento.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte declinar a causa debendi da nota promissória. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a acatar a pretensão na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator